Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600253-12.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
01/07/2025
Número: 0600253-12.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas anual nº
0600253-12.2025.6.16.0000 referente ao partido Comunista do Brasil - Seccional Paraná, exercício
de 2014. (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 14/05/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44576456
27/06/2025
20:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44576456 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720322894700000043516954
Número do documento: 25062720322894700000043516954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:17:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.609

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600253-12.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014. CONTAS JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS.
REGULARIZAÇÃO
APENAS PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E
DE CADASTRO ELEITORAL. PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. O órgão estadual do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - SECCIONAL PARANÁ teve suas contas
referentes ao exercício financeiro de 2014 julgadas não prestadas.
2. O requerente instruiu o pedido com os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à época da
obrigação de prestar as contas eleitorais.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas prestadas apenas para fins
de divulgação e de regularização da requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44576456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720322894700000043516954
Número do documento: 25062720322894700000043516954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:17:28
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento do pedido de regularização de
contas não prestadas, referente ao exercício financeiro de 2014, para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral, considerando a apresentação dos documentos necessários e a ausência de identificação
de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou irregularidades na aplicação de recursos do
Fundo Partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A regularização da ausência de prestação de contas referente a 2014 deve seguir, processualmente, o
disposto no art. 58, da Res. TSE nº 23.604/2019 e no mérito, a Res. TSE nº 21.841/2004.
6. Foi observado o procedimento que prevê a identificação de eventual existência de impropriedade ou
irregularidade nos recebimento de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou irregularidade
que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
7. A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou que não houve recebimento de recursos de fontes
vedada, de origem não identificada ou ainda a utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário.
8. O pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Pedido procedente para deferir o pedido de regularização das contas referente ao exercício financeiro de
2014 do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - SECCIONAL PARANÁ, para o fim de divulgação e de
regularização do Cadastro Eleitoral, suspendendo a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, nos termos do art. 73, caput, da Res.-TSE nº 23.463/2015.
Tese de julgamento: 1. É cabível o deferimento do pedido de regularização de contas não prestadas,
referente ao exercício financeiro de 2014, para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral,
quando apresentados os documentos necessários e não identificados recursos de fontes vedadas, de origem
não identificada ou irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário. 2. A regularização
suspende a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos do art. 73, caput, da
Res.-TSE nº 23.463/2015.
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE nº 21.841/2004, art. 14, e inciso V; Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/06/2025

Num. 44576456 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720322894700000043516954
Número do documento: 25062720322894700000043516954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:17:28
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas do órgão estadual do PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL - SECCIONAL PARANÁ, referente à arrecadação e aplicação de
recursos do exercício financeiro de 2014.
O partido, por meio da Pet nº 171-79.2015.6.16.0000, teve as contas do exercício de 2014
julgadas não prestadas.
Na petição de id. 44507272 requereu a Regularização de Omissão da Conta Eleitoral de 2014 e
instruiu o requerimento os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à época da
obrigação de prestar as contas eleitorais em comento.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer técnico (id. 44516478), apontando
que: i) Em consulta ao Cadastro de Cliente do sistema Financeiro Nacional foram identificadas
contas bancárias abertas no exercício financeiro de 2014; ii) Verifica-se no módulo de extratos
eletrônicos do sistema SPCE/2014 que a movimentação da conta nº 30000027798, conforme
segue, foi declarada/analisada na prestação de contas eleitorais; iii) em relação à conta bancária
nº 3000029073 foi aberta em 27/11/2024, contando que houve movimentação a partir de
janeiro/2015; iv) Pelo requerente foram apresentados os documentos a seguir relacionados: a)
Demonstrativos contábeis, devidamente assinados, sem movimentação financeira; b) Certidão
referente às prestações de contas do partido; c) Ofício ao Banco do Brasil, solicitando extrato de
contas bancárias; d) Certidão da composição partidária extraída do sistema SGIP; e) Instrumento
de Mandato para constituição de advogado em nome do partido requerente, assinado pelo seu
presidente, em 03 de setembro de 2024; f) Instrumento de Mandato para constituição de
advogado em nome do presidente; g) Instrumento de Mandato para constituição de advogado em
nome do tesoureiro; v) Conforme as informações apresentadas pelo partido e consulta ao site do
TSE, não foram identificados recursos de origem não identificada e/ou fonte vedada: vi) Com
relação ao repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário no exercício financeiro de
2014 do Diretório Nacional, constata-se que não houve repasse ao Diretório Estadual do Partido
Comunista do Brasil, do Paraná.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo recebimento das contas prestadas apenas para
fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no art. 58, da Res.
TSE nº 23.604/2019 (id. 44547212).
É o relatório.

Num. 44576456 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720322894700000043516954
Número do documento: 25062720322894700000043516954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:17:28
VOTO
Como relatado, trata-se de requerimento de Regularização de Prestação de Contas, relativa à
arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2014, que foram julgadas não
prestadas por meio da Pet nº 171-79.2015.6.16.0000.
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas Anuais relativamente a 2014 segue
na parte processual a regra do art. 58, da Res. TSE nº 23.604/2029, que possui a seguinte
redação:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus
responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não
houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a

Num. 44576456 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720322894700000043516954
Número do documento: 25062720322894700000043516954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:17:28
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou
aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso sejam
relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento
de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão
partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo
recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na
decisão prevista no § 3º.

Em relação ao mérito, as peças que devem ser apresentadas quando da regularização das
contas partidárias relativas ao exercício financeiro de 2014 e dos anos anteriores estão dispostas
no art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004:
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta
pelas seguintes peças e documentos (Lei nº 9.096/95, art. 32, § 1º):
I – demonstrações contábeis exigidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade:
a) balanço patrimonial;
b) demonstração do resultado;
c) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;
d) demonstração das mutações do patrimônio líquido; e
e) demonstração das origens e aplicações dos recursos;
II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95:
a) demonstrativo de receitas e despesas, com distinção entre a aplicação de
recursos do Fundo Partidário e a realizada com outros recursos;
b) demonstrativo de obrigações a pagar;
c) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos aos órgãos
estaduais, no caso de prestação de contas da direção nacional do partido;
d) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos aos órgãos
municipais ou zonais, no caso de prestação de contas de direção estadual do
partido;
e) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos a candidatos,
quando a prestação de contas se referir a ano em que houver eleição;

Num. 44576456 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720322894700000043516954
Número do documento: 25062720322894700000043516954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:17:28
f) demonstrativo de doações recebidas;
g) demonstrativo de contribuições recebidas;
h) demonstrativo de sobras de campanha;
i) demonstrativo das transferências financeiras intrapartidárias recebidas;
j) demonstrativo das transferências financeiras intrapartidárias efetuadas;
k) parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho Fiscal, se houver,
aprovando ou não as contas;
l) relação das contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência com o
respectivo endereço, bem como identificação daquela destinada exclusivamente à
movimentação dos recursos do Fundo Partidário e da(s) destinada(s) à
movimentação dos demais recursos;
m) conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado do extrato bancário na data da sua emissão;
n) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso
anterior, do período integral do exercício ao qual se refere a prestação de contas;
o) documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovam as
despesas de caráter eleitoral; e
p) livros Diário e Razão, conforme o disposto no parágrafo único do art. 11 desta
Resolução.
Parágrafo único. As peças de que trata o inciso I devem conter, além das
assinaturas do presidente do partido e do tesoureiro, previstas nesta Resolução, a
assinatura de profissional legalmente habilitado, com indicação de sua categoria
profissional e de seu registro perante o Conselho Regional de Contabilidade.
Conforme entendimento deste Tribunal, entretanto, “O requerimento de regularização das contas
partidárias deve ser instruído com os documentos que deveriam ter sido apresentados à época,
contudo tal exigência não pode incluir documentos cuja produção seja impossível ou
excessivamente onerosa, sob pena de se inviabilizar a regularização e, por consequência, impor
às agremiações restrições perpétuas.” [TRE/PR, Prestação de Contas Anual n° 060002273,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024].
Conforme apontado pelo Setor Técnico deste Tribunal foram apresentadas as seguintes peças
pela Requerente:
a) Demonstrativos contábeis, devidamente assinados, sem movimentação
financeira (id 44507532); b) Certidão referente às prestações de contas do partido
(id 44507279); c) Ofício ao Banco do Brasil, solicitando extrato de contas bancárias

Num. 44576456 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720322894700000043516954
Número do documento: 25062720322894700000043516954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:17:28
(id 44507278); d) Certidão da composição partidária extraída do sistema SGIP (id
44507277); e) Instrumento de Mandato para constituição de advogado em nome do
partido requerente, assinado pelo seu presidente, em 03 de setembro de 2024 (id.
44507273); f) Instrumento de Mandato para constituição de advogado em nome do
presidente (id. 44507275); g) Instrumento de Mandato para constituição de
advogado em nome do tesoureiro (id. 44507276);
Em acréscimo, foi observado o procedimento que prevê a identificação de eventual existência de
impropriedade ou irregularidade nos recebimento de recursos de fontes vedadas, de origem não
identificada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
A Seção de Contas Partidárias apontou que não houve recebimento de recursos de fontes
vedada, de origem não identificada ou ainda a utilização de recursos oriundos do Fundo
Partidário.
Dessa forma, a apresentação das contas deve ser considerada para fins de regularização
registral da Requerente.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar procedente o pedido de regularização das contas referente ao
exercício financeiro de 2014 do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - SECCIONAL PARANÁ,
para o fim de divulgação e de regularização do Cadastro Eleitoral, suspendendo a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos do art. 73, caput, da Res.-TSE
nº 23.463/2015.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44576456 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720322894700000043516954
Número do documento: 25062720322894700000043516954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:17:28
EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600253-12.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL
TATIANE DE CASSIA VIESE - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679 - RESPONSÁVEIS: ELTON LUIZ BARZ, JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA - Advogado
dos RESPONSÁVEIS: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025